Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-11.2016.8.05.0139
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000320-11.2016.8.05.0139 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Advogado(s): EMBARGADO: CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA - EPP Advogado(s): WALDELIO SOUZA DA SILVA, MARIO PRISCO DA SILVA NETO, BRUNA LEITE DUARTE ACÓRDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. O MUNICÍPIO DE JAGUARARI opôs Declaratórios contra o acórdão que, em Reexame Necessário, confirmou a sentença, que o condenou ao pagamento de reajuste contratual, em favor da empresa contratada, Consiste Engenharia Ltda., em face da prorrogação do Contrato nº 279/2012 para construção de unidade de educação infantil. II. Questões em discussão 2. Definir se o decisum colegiado incorreu em omissão ao: (a) presumir o desequilíbrio econômico-financeiro, sem prova concreta do aumento de custos; (b) deixar de examinar a ausência de previsão de reajuste nos termos aditivos; e (c) a não especificação dos índices de correção monetária e dos juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. As alegações de omissão, quanto à prova do desequilíbrio e à ausência de cláusula expressa de reajuste nos termos aditivos, não prosperam, pois houve fundamentação expressa, no que concerne ao direito ao reajuste na legislação federal (art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993, e art. 3º da Lei nº 10.192/2001), e na previsão do contrato original, reconhecendo-o como direito subjetivo do contratado e de aplicação automática, após o decurso do prazo anual. 4. A omissão referente aos consectários legais da condenação deve ser acolhida, pois, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, os índices de correção monetária e juros de mora devem ser definidos, a fim de garantir a liquidez e a exequibilidade do julgado, em observância ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, para integrar o acórdão e sanar a omissão, no tocante aos critérios de atualização monetária e juros moratórios. __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, art. 40, XI; Lei nº 10.192/2001, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, na Remessa Necessária n. 8000320-11.2016.8.05.0139, em que figura como Embargante o MUNICÍPIO DE JAGUARARI, sendo Embargada CONSISTE ENGENHARIA LIMITADA - EPP. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, OS ACLARATÓRIOS.